Tribunal: STF
Processo: HC 234823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Cesar Magalhães Reis contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.706.628/RJ (documento eletrônico 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado, em primeira instância, pelo crime do art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003, à sanção de 1 ano e 4 meses de detenção mais 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A Corte de origem manteve a condenação e apenas reduziu o valor fixado para os dias-multa” (documento eletrônico 9, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão que deixou de reconhecer a prescrição dos fatos, a despeito do art. 61 do CPP.



    2. O paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de detenção por posse irregular de arma de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), delito supostamente cometido entre 2013 e 2015. A sentença condenatória foi proferida em 19/10/2017 (peça 2). O MP não recorreu e a ação penal transitou em julgado para a acusação.



    3. A apelação confirmou a condenação, com publicação do acórdão em 11/12/2018 (peça 5). Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que não foram acolhidos, tendo o acórdão sido publicado em 02/04/2019 (peça 6).



    4. Sendo interpostos em 17/04/2019, houve negativa de seguimento do recurso extraordinário e inadmissão do recurso especial na mesma decisão de 24/06/2019 (peça 7).



    5. A defesa apresentou agravo interno no RE e agravo em recurso especial em 05/08/2019. O primeiro foi obstado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (peça 8), e o segundo foi conhecido pelo e. Min. Rogério Schietti, que na sequência não conheceu do recurso especial em 30/08/2022 (peça 9).



    6. A defesa interpôs agravo regimental em recurso especial em 05/09/2022 (peça 10), que foi desprovido em decisão publicada em 15/06/2023 (peça 11).



    7. Veja-se que entre a publicação do acórdão que não acolheu os EDs opostos contra o acórdão condenatório (02/04/2019) e o julgamento do AgRg no AREsp (15/06/2023) se passaram mais de 4 anos e 2 meses.



    8. Em razão disso, foram opostos embargos de declaração (peça 12), requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição, nos termos do art. 61 do CPP.



    9. Todavia, os embargos foram rejeitados (peça 13).



    10. Novos embargos foram opostos (peça 14), reiterando a prescrição dos fatos, todavia, também foram rejeitados (peça 15).



    11. Diante disso, impetra-se a presente ação, considerando que os fatos estão prescritos.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requerem:  



    “a. a concessão de pedido liminar, para suspender o feito originário e obstar o início do cumprimento de pena; b. a intimação dos impetrantes da sessão de julgamento do writ, considerando que pretendem realizar sustentação oral; c. a afetação do tema para o plenário, considerando que o Tribunal Pleno decidiu no AI 794.971 que ‘no campo penal leva-se em conta todo o período, para fins de prescrição da pretensão punitiva, até a data em que surge o interesse jurídico do Estado em executar a decisão condenatória irrecorrível’; e d. a concessão da ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma que vez transcorreu lapso temporal superior a 4 anos entre a publicação do acórdão negou acolhimento aos EDs opostos contra o acórdão condenatório e o trânsito em julgado – sublinhando-se que os fatos são pretéritos à Lei 13.967/2019, razão pela qual ela não pode ser aplicada ao caso;



    30. Por fim, requer-se que as publicações sejam realizadas exclusivamente e nome de todos os advogados a seguir, sob pena de nulidade: Pedro Machado de Almeida Castro, OAB/DF 26.544; e Vinícius André de Sousa, OAB/DF 60.285.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. 2. O acórdão embargado consignou: ‘o recurso especial inadmissível não impede o trânsito em julgado, o qual retroagirá ao último prazo recursal na origem. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que o acórdão embargado ratificou a inadmissibilidade da pretensão, o que afasta a premissa de prescrição da pretensão punitiva’. Não houve modificação do entendimento do STF quanto ao tema. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (documento eletrônico 16, p. 2, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, “[...] firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’” (HC 138.448 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/12/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’. 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 3. Agravo a que se nega provimento.” (HC 221.638 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe 7/12/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.709 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.412 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/9/2016)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator